Tribunal: TJES
Processo: 5000675-39.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-39.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MINAINA ALVES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000675-39.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MINAINA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE DELITO DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
REITERAÇÃO DE TESE JURÍDICA SUSCITADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, a requerente pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação.

2. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

3. Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação. Nada obstante, em sede de recuso de apelação, a c. Primeira Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução. Há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que a requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

4. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5000675-39.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MINAINA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Em sede de preliminar, a D. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial em Exercício argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que a requerente se limita a reavaliar fundamentos utilizados em instâncias primevas a fim de se proceder à nova análise das provas constantes dos autos.

Com efeito, examinando detidamente a peça inaugural, verifico que, de fato, o intuito da revisionanda é pretender o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Com efeito, sustenta a defesa na petição inicial que não há provas em desfavor da requerente que justifiquem a condenação. Afirma que sua condenação fora pautada exclusivamente na palavra da vítima, uma filha desobediente e que lhe dava muito trabalho, e em cartas direcionadas à vítima supostamente escritas pela requerente, as quais não foram submetidas a exame grafotécnico. Enfatiza que não possuía conhecimento do relacionamento da vítima com o tio que possuía à época dos fatos, 37 (trinta e sete) anos de idade. Nesse sentido, aduz que a sentença é contrária à evidência dos autos, o que enseja o conhecimento da presente Revisão Criminal, com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, a pretexto de afirmar ter ocorrido condenação contrária à evidência dos autos, a requerente busca, tão somente, reavaliar as provas que subsidiaram a condenação, reputando-as insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Nada obstante, no julgamento do recurso de apelação, as provas foram vastamente exploradas, razão pela qual a condenação foi mantida.

Vejamos a ementa do v. Acórdão:

E
MENTA: APELA
ÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE DA GENITORA. DOSIMETRIA NÃO IMPUGNADA. REVISÃO DECORRENTE DO EFEITO DEVOLUTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em crimes que envolvem o ambiente doméstico, a exemplo de abusos sexuais, violência doméstica etc, não são incomuns os casos em que vítimas e familiares alteram depoimentos, seja por temor, seja para acobertar parentes, seja pelo esvaziamento de sentimentos após o transcurso do tempo.

2. As palavras dos agentes públicos se revestem de fé pública e são idôneas para respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a sua imparcialidade e em confirmação às palavras da vítima em sede policial, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Irrefutável a conclusão do juízo a quo, pois “é possível concluir que a genitora concorreu decisivamente para o crime, ainda que por ato omissivo, porque tinha o dever legal de impedir os diversos estupros cometidos contra a filha, estando, pois, na situação de garante, por força do disposto no art. 13, §2º "a", do CP (...) foi comprovado que a genitora tinha pleno conhecimento sobre os fatos, mas nada fez para impedir o autor, o que permitiu que este, marido de sua irmã, por diversas vezes, mantivesse relações sexuais com a filha da ré, menor de idade”.

4. É nítida a ausência de fundamentação descritiva para a valoração das circunstâncias judiciais. Quanto às consequências, o resultado já é valorado na terceira fase por ocasião da gravidez, inexistindo outros elementos que evidenciem maiores prejuízos do que aqueles já considerados pelo legislador. Igualmente, a culpabilidade é inerente a própria imposição da pena à genitora, tendo em vista a conduta omissiva penalmente relevante. Por fim, não há elementos aptos a valorar às circunstâncias, uma vez que já foi considerado o parentesco na terceira fase.

5. Recurso conhecido e improvido. Dosimetria modificada de ofício.”

Observa-se que a tese referente à insuficiência de provas para a condenação, especificamente em relação ao conhecimento da requerente a respeito do relacionamento amoroso de sua filha, com apenas 12 anos à época dos fatos, fora enfrentada no acórdão proferido pela e. Primeira Câmara Criminal. Aliás, o voto-condutor registra que o tio da vítima, para conquistar o silêncio da requerente a respeito dos abusos sexuais praticados, fornecia-lhe dinheiro para pagamento de aluguel e realizava compras de mantimentos para sua família. Confira-se trecho do voto relatoriado pela e. Desembargadora Elisabeth Lordes:

“Karla Fabiana Hand (fl.152) (...) QUE confirma os fatos narrados na denúncia que a depoente não prestou depoimento na delegacia, pois não acompanhou a menor (...) que a depoente esteve na comunidade de Ribeirão do Cristo, em Alfredo Chaves, onde ouviram vizinhos dos denunciados e a adolescente, e tanto a menor quanto os moradores confirmaram as suspeitas, conforme consta na denúncia; que a menor dizia que transava com o tio e estava apaixonada pelo mesmo; que a menor disse que havia transado na noite anterior; que a tia da menor a orientou a tomar comprimido para não engravidar; que a menor disse à depoente que o denunciado pagava o aluguel da mãe para acobertar o caso (...)"

As relações sexuais foram confirmadas nos depoimentos prestados pela menor na esfera policial, fl. 12, declarando que “no mês de julho a própria informante disse para a sua mãe, Sra. Minaina, que estava namorando o René, até então sem ter relações sexuais”; que apesar de a genitora ter inicialmente resistido à ideia, posteriormente “aceitou normalmente”; que passou a ter relações sexuais, sempre que a esposa de René, irmã da recorrente, saia de casa; que a genitora, ora apelante, “tinha conhecimento que a esposa de René saia de casa para trabalhar o dia todo e consequentemente, a Talita e o René ficavam em casa sozinhos”.

A violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto
1
. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para a discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Consoante se infere da petição inicial apresentada, a defesa cita provas colhidas na ação principal e as avalia inidôneas para justificar a condenação.
Nada obstante, em sede de recuso de apelação, a c. Primeira Câmara Criminal reputou idôneas as provas colhidas durante a instrução.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que a requerente objetiva a reforma da condenação mediante mera rediscussão do acervo fático-probatório produzido na ação de origem.

Em situações semelhantes, já decidiu este e. Tribunal:

"REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL NÃO FUNCIONA COMO NOVA INSTÂNCIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...).
Pelo que consta da inicial da revisão criminal, a requerente busca reabrir a discussão sobre a valoração das provas trabalhadas em juízo, reacendendo debate que foi exaustivamente tratado na sentença e no v. acórdão que manteve a condenação em sede recursal. Inviável o reexame da matéria, sob pena de a revisão criminal funcionar como uma nova instância recursal, o que é vedado. Precedente. 3. Revisão criminal não conhecida
(TJES; RevCr 0038081-58.2019.8.08.0000; Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Sérgio Bizotto Pessoa de Mendonça.; Julg. 12/05/2020; DJES 20/05/2020)"

"REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E INTERESSE DE AGIR.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP
. 2 - A ausência de apresentação de certidão de trânsito em julgado permite o não conhecimento do pedido. 3 -
Não conhecimento
. (TJES; RevCr 0013443-92.2018.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 10/09/2018; DJES 19/09/2018)"

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via ora manejada não é adequada para os fins pretendidos.

Diante das considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

Por fim,
DEFIRO
o pedido quanto ao benefício de gratuidade da justiça, formulado pela requerente.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1489.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente Relator.